Tribunal: TJSP
Processo: 1004491-67.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento extintivo do feito enquanto pendente julgamento definitivo de Agravo de Instrumento – Possibilidade – Recurso Especial interposto não possui efeito suspensivo – Ponderações feitas incapazes de atingir o resultado almejado – Consolidação das questões debatidas no agravo.

APELAÇÃO – EXPURGOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento extintivo do feito enquanto pendente julgamento definitivo de Agravo de Instrumento – Possibilidade – Recurso Especial interposto não possui efeito suspensivo – Ponderações feitas incapazes de atingir o resultado almejado – Consolidação das questões debatidas no agravo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matéria previamente decidida – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611847
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004491-67.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada IVETE BEAUCHAMP DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004491-67.2015.8.26.0047 - Assis 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: IVETE BEAUCHAMP DE CASTRO
VOTO no 139.468
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Julgamento
extintivo do feito enquanto pendente julgamento definitivo de
Agravo de Instrumento
Possibilidade
Recurso Especial
interposto não possui efeito suspensivo
Ponderações feitas
incapazes de atingir o resultado almejado Consolidação das
questões debatidas no agravo.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Matéria previamente
decidida Apelo em que se apresentam nas razões recursais as
mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em
primeiro grau Decisão anterior que se apresenta irrecorrível
Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação
reapreciada Preclusão Reconhecimento.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença quejulgou extinta a ação.
Insurge-se o requerido, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, haver interposto agravo de instrumento da
decisão que rejeitou a impugnação, portanto, inadmissível a sentença extintiva do feito
antes do julgamento definitivo daquele mencionado recurso, a qual merece, então, ser
reformada; bem como ilegitimidade ativa; correção monetária com índices de poupança;
excesso de execução; e descabimento da condenação em honorários.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
De fato havia agravo pendente de julgamento quando da extinção do
processo, entretanto, esta situação não obstava o julgamento ocorrido.
Primeiro registre-se que não houve prejuízo para parte na medida em que o
agravo não foi provido, ademais, simplesmente porquanto recursos especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004491-67.2015.8.26.0047 - Assis 3/3
extraordinário não são dotados de efeito suspensivo.
No mais, pretendeu o apelante reforma da sentença no que toca à
legitimidade ativa, correção, excesso de execução e honorários, e neste ponto, deixe-se
assentado que o apelante ao apresentar razões recursais em parte o faz para reeditar
matérias que foram rejeitadas na forma da decisão de fls. 77/82, do apenso, decisão esta,
aliás, como dito acima, da qual foi interposto agravo de instrumento pelo apelante adrede
mencionado, o qual não foi provido.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator